Tribunal: STF
Processo: ARE 1493528
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 678, fls. 23-24):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERRENOS MARGINAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COBERTURA VEGETAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. JUROS MORATÓRIOS. 



    1. A indenização por desapropriação por interesse público deve incidir sobre terrenos marginais de rios navegáveis quando haja posse de boa-fé dos expropriados. A própria concessionária expropriante reconhecera administrativamente aos expropriados o direito à indenização das terras marginais, indenizando-se aos proprietários desde que houvesse posse de boa-fé.



    2. A indenização relativa à Área de Preservação Permanente também é devida, eis que se trata de área de propriedade particular que apenas ostenta limitação quanto ao uso e exploração. 



    3. Nas demandas expropriatórias, é incabível a indenização da cobertura vegetal componente de área de preservação permanente. 



    4. Os juros de mora incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/41”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 570; Doc. 572; Doc. 701; e Doc. 703), foram todos parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 751).



    No RE (Doc. 773), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação ao art. 20, III, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido determinou o pagamento de indenização por desapropriação de faixa de domínio público pertencente à União. Para tanto, alega o seguinte (Doc. 773, fl. 5):



    “Cuida-se de ação de desapropriação de área localizada na Linha Alto Pará, Município de Erval /RS, declarada de utilidade pública movida por FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, concessionária de uso de bem público para produção de energia elétrica na qualidade de produtora independente, conforme os termos da Resolução ANEEL nº 1.442, de 1º.07.2008, tendo sido admitida a intervenção deste ente público como assistente da autora (FOZ DO CHAPECÓ), considerando a titularidade do bem e o aproveitamento hidrelétrico concedido. 



    A União, não obstante assistente da empresa autora, possui a titularidade do bem e o interesse público no aproveitamento hidrelétrico concedido. E neste sentido, não pode permitir a indenização de área sobre a faixa de domínio público. 



    O terreno reservado que margeia o Rio Uruguai não é passível de desapropriação por já pertencer à União. Vale dizer, a indenização merece ser negada, porquanto terrenos reservados nas margens das correntes públicas, como o caso dos rios navegáveis, são bens públicos dominiais. 



    De fato, é descabida a reparação pela suposta ‘perda’ da faixa de terreno marginal ao Rio Uruguai, porquanto a propriedade da União decorre da própria Constituição Federal, art. 20, III, como definido pelo legislador Constituinte, e, ainda, do Decreto-lei nº 9.760/46 (art. 1º, alíneas ‘a’ e ‘c e 4º’), que trata acerca dos bens imóveis deste ente federativo, sendo inviável ignorar a força cogente dessas prescrições normativas. 



    Tal posicionamento encontra-se pacificado há muito tempo, conforme enuncia a Súmula nº 479 do Supremo Tribunal Federal, sendo reafirmado em diversos arestos: Súmula nº 479: “As margens dos rios navegáveis são do domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização”. 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso “reformando o acórdão impugnado, a fim de declarar o descabimento de indenização sobre as área marginais do Rio Uruguai” (Doc. 773, fl. 8). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional e por ausência de prequestionamento do art. 22, III, da CF/1988, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 847).



    No Agravo (Doc. 881), a agravante alega que houve violação direta à Constituição, bem como que a matéria foi devidamente prequestionada nas instâncias de origem.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Vejam-se os argumentos da União para sustentar a repercussão geral (Doc. 773, fls. 4-5):



    “II - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Em cumprimento ao disposto no art. 1.035 do CPC, que estabelece específico requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário, a ser conferido pelo Pretório Excelso, cumpre esclarecer-se que a presente demanda, ao contrário do que possa eventualmente parecer em uma análise perfunctória, não visa à proteção de interesses meramente particulares. Ao revés, acaso mantida a decisão recorrida importaria em indevida apropriação privada de bem público federal, à revelia da prescrição constante no art. 20, III da Constituição Federal. 



    Pretende o Ente Público Federal demonstrar com o presente recurso que é indevido pagamento de indenização em face de área relativa a terrenos marginais, os quais compreendem os terrenos banhados pelas correntes navegáveis, como o Rio Uruguai, eis que se trata de terras públicas, de propriedade da União, na forma do art. 20, III da Constituição Federal de 1988, não passível de usucapião, nem indenização. Sendo, inclusive objeto de Súmula pelo Pretório Excelso: “Súmula nº 479: “As margens dos rios navegáveis são do domínio público, insscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização”. 



    Evidente, pois a transcendência jurídica, social e econômica da ação e a necessidade de garantir o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao presente recurso extraordinário, considerando a necessidade de preservação do patrimônio público federal. 



    Pelas razões declinadas, resta plenamente caracterizada a relevância e a transcendência das questões constitucionais suscitadas pelo presente Recurso Extraordinário, a respaldar o juízo positivo de admissibilidade e procedibilidade desse pleito excepcional. 



    Ante o exposto, a União requer seja reconhecida a repercussão geral da presente demanda, ainda que por seu efeito paradigmático, franqueando passagem ao exame do mérito do recurso”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia na parte que interessa ao presente recurso (Doc. 678, fls. 18-20):



    “2.1. Do valor da indenização fixada 



    A sentença recorrida fixou o valor da indenização pela propriedade desapropriada em R$ 489.200,62, acolhendo um dos cálculos realizados pelo perito, incluindo o valor da terra nua, o terreno marginal e a área de APP. Por outro lado, excluiu a área de cobertura vegetal da área de APP. Não há razões a modificar o valor determinado da indenização fixado pela sentença. 



    Com relação à indenização de terrenos marginais, a Súmula n.º 479 do Supremo Tribunal Federal que determina: 'as margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas da indenização'. 



    Ocorre que, o STF não vem admitindo recursos extraordinários que versem sobre a matéria por entender que não há violação direita à Constituição, prevalecendo a necessidade de análise da controvérsia pelo viés da interpretação da legislação infraconstitucional. Portanto, nesse contexto, cabe ao Superior Tribunal de Justiça, interpretando a legislação infraconstitucional, determinar qual a solução para a controvérsia acerca da necessidade de indenizar as terras marginais de rios navegáveis nos casos de desapropriação. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado em parte a Súmula n.º 479 do STF, entendendo que os terrenos marginais a rios navegáveis são bens públicos, salvo se estiverem no domínio particular e haja título legítimo. 



    […]



    No caso dos autos, a própria concessionária expropriante reconhecera administrativamente aos expropriados o direito à indenização das terras marginais por meio de 'Termo de Acordo da Política, Diretriz e Critérios para Remanejamento dos Atingidos', indenizando-se aos proprietários desde que houvesse posse de boa-fé. De modo que, deve ser mantida a indenização fixada nos termos da sentença. 



    A indenização sobre a Área de Preservação Permanente também merece ser mantida, eis que trata-se de área de propriedade particular que apenas ostenta limitação quanto ao uso e exploração. Assim, caso não fosse reconhecido o direito à indenização ao particular, estar-se-ia promovendo o confisco de propriedade privada em clara afronta ao texto da Constituição que determina o pagamento de justa indenização nos casos de desapropriação. 



    Por outro lado, a cobertura vegetal em APP deve ser excluída do cálculo da indenização, conforme determinado pela sentença recorrida. O STJ firmou entendimento segundo o qual é incabível a indenização em separado da cobertura vegetal situada em zona de APP”.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “MENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ÀS MARGENS DE RIO NAVEGÁVEL. EXISTÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE EM FAVOR DOS EXPROPRIADOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284. O exame da questão referente à indenização decorrente de desapropriação de imóvel situado às margens de rio navegável é de âmbito infraconstitucional. Incabível, pois, o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição federal. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente e os fatos e provas da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 494977 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 7/5/2010) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA DESAPROPRIADA. LIMITES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (AI 768.808 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 1/7/2017) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 479 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil.



    3. Inaplicabilidade da Súmula 479 desta Corte, tendo em vista que foi elaborada ainda na época em que o Supremo Tribunal Federal detinha competência para a análise de normas infraconstitucionais em sede recursal extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 494.496 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Primeira Turma, Dje. 13/5/2005).



    Na mesma linha, veja-se a seguinte decisão: RE 1.361.237, de minha relatoria, DJe de 8/02/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente